Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742383-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMERI DALMASO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que condenou o réu, ora agravante, em honorários advocatícios. Banco do Brasil S.A., ora agravante, argumenta que a fase de liquidação de sentença tem por finalidade apurar o quantum devido ao exequente, ora agravado. Afirma que o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Alega que os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba. Avalia que, embora os cálculos apresentados tenham sido objeto de controvérsia, o que ensejou até mesmo a realização de perícia contábil, essa circunstância não caracteriza a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. Considera que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase processual, motivo pelo qual não cabe arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Sustenta que, em caso de entendimento contrário, a eventual fixação de honorários advocatícios deve ser baseada no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mediante a apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 52033265). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A presente liquidação de sentença demonstra elevada litigiosidade a atrair a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil e da jurisprudência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ADMISSÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. (...) II. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso em princípio não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem natureza peculiar porque a condenação genérica precisa ser complementada com a prova de que o exequente sofreu o dano nela contemplado e do quantum devido. IV. Tem a liquidação individual de sentença coletiva outra amplitude jurídica, mesmo porque inaugura uma nova relação processual de cunho cognitivo suscetível à litigiosidade imanente a qualquer demanda dessa natureza. V. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva que resulta na instauração de nova relação processual e na qual se observa ampla atividade cognitiva decorrente da litigiosidade suscitada pela parte condenada, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que a soluciona. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1645645, 07112747920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. (Acórdão 1657060, 07312654120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, na hipótese em exame, como fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil), visto que a utilização desse critério se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, e não aquelas em que o valor é considerado muito alto. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:[1] Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servindo de base o valor da causa. O mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v.g., nas causas de estado, de direito de família). O Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade foi submetida à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.076), oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:[2] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. A matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu expressa e objetivamente os critérios a serem observados. Os questionamentos relativos à interpretação a ser dada para o disposto no Código de Processo Civil, por se tratar de legislação infraconstitucional, devem ser resolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inc. III, da Constituição Federal. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE DEMONSTRADA. PROVEITO ECONOMICO APURÁVEL. INCIDENCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, dispõe sobre a condenação em honorários advocatícios estabelecendo as hipóteses em que será devida a sua fixação excluindo desse rol a liquidação de sentença. 4.1. Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a sua incidência nas hipóteses em que for constatada a litigiosidade da demanda, como no caso em questão. Precedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), fixou os seguintes entendimentos, os quais são de observância obrigatória pelos Tribunais: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5.1. Sendo auferível o proveito econômico em benefício do liquidante, os honorários devem, a partir dos critérios legais, observar o parâmetro estabelecido no art. 85, §2o, do CPC. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1671349, 07382728420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. [2] STJ. REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16.3.2022, DJe 31.5.2022.